Tribunal: TJES
Processo: 5002025-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002025-67.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO
AGRAVADO: ROSELENE MARIA DE JESUS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002025-67.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEANDRO ASSIS DA SILVA - ES25595
AGRAVADO: ROSELENE MARIA DE JESUS

Advogado do(a) AGRAVADO: ANA KARLA NASCIMENTO SANTA ANA - ES27185

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido d
e
atribuição de efeito suspensivo
interposto contra
a
decisão proferida pel
o juízo da
1
ª

Vara
Cível de
S
erra

que
nos autos da Ação de
I
n
terdito Proibitório ajuizada pelas ora agravadas

deferiu a tutela
de urgência a fim de assegurar a manutenção da posse por elas exercida sobre o apartamento 205, Bloco P, do Condomínio Residencial Santa Esmeralda, no Bairro Taquara I, em Serra-ES,
obstando, ainda, que os requeridos procedesse
ao cancelamento da energia elétrica e fornecimento de gás ao imóvel, sob pena de multa diária.

Irresignados, os

agravante
s

i
nterpuseram o presente recurso aduzindo
, em síntese:
i)

que
a
liminar fora concedida com base em documentos que não têm relação com o imóvel,
pois se referem a outro apartamento situado no Condomínio Residencial Parque Cabral, objeto de partilha na ação de divórcio
;
ii)

que
são os legítimos proprietários do imóvel,
conforme comprovam a documentação, tendo sido esbulhados pela autora no dia 09 de abril de 2021;

iii)

que
embora a segunda agravada tenha sido companheira de seu filho, não lhe é dado o direito de invadir o imóvel em questão;
iv)
q
ue apesar de o
s

a
gravantes
ser
em
av
ós
da
primeira agravada
, não pode
m
ser compelido a entregar seus bens,
pois
o
pai que dá total assistência a menor.

Sob ID nº
1360851

i
ndeferi
o
efeito suspensivo
pretendido
.

C
ontrarrazões
sob ID nº
1426781

pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 6 de agosto de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002025-67.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEANDRO ASSIS DA SILVA - ES25595
AGRAVADO: ROSELENE MARIA DE JESUS

Advogado do(a) AGRAVADO: ANA KARLA NASCIMENTO SANTA ANA - ES27185

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
d
e
recurso de
agravo de instrumento
com pedido d
e
atribuição de efeito suspensivo
interposto contra
a
decisão proferida pel
o juízo da
1
ª

Vara
Cível de
S
erra

que
nos autos da Ação de
I
n
terdito Proibitório ajuizada pelas ora agravadas

deferiu a tutela
de urgência a fim de assegurar a manutenção da posse por elas exercida sobre o apartamento 205, Bloco P, do Condomínio Residencial Santa Esmeralda, no Bairro Taquara I, em Serra-ES,
obstando, ainda, que os requeridos procedesse
ao cancelamento da energia elétrica e fornecimento de gás ao imóvel, sob pena de multa diária.

Irresignados, os

agravante
s

i
nterpuseram o presente recurso aduzindo
, em síntese:
i)

que
a
liminar fora concedida com base em documentos que não têm relação com o imóvel,
pois se referem a outro apartamento situado no Condomínio Residencial Parque Cabral, objeto de partilha na ação de divórcio
;
ii)

que
são os legítimos proprietários do imóvel,
conforme comprovam a documentação, tendo sido esbulhados pela autora no dia 09 de abril de 2021;

iii)

que
embora a segunda agravada tenha sido companheira de seu filho, não lhe é dado o direito de invadir o imóvel em questão;
iv)
q
ue apesar de o
s

a
gravantes
ser
em
av
ós
da
primeira agravada
, não pode
m
ser compelido a entregar seus bens,
pois
o
pai que dá total assistência a menor.

E
m análise perfunctória
entend
i
carecer d
e robustez as arguições da
recorrente,
razão pela qual

i
ndeferi
o pedido de
concessão do efeito suspensivo
.

Pois bem.
Neste momento, em análise
exauriente
da questão,

alcanço o mesmo entendimento d
e outrora, eis que

as razões
recursais
não são suficientes a alterar a conclusão
obtida

pelo
juízo primevo,
que merece prevalecer.
Explico.

Vê-se que
na origem
as agravadas Maria Eduarda de Jesus do Nascimento
e Rosilene Maria de Jesus ajuizaram ação de interdito proibitorio em face dos agravantes Antônio Pereira do Nascimento e Isabela Alves do Nascimento, bem como de Leandro Assis da Silva, pugnando a concessão de tutela de urgência que a
s
mantivesse
m
no imóvel.

Concedida a tutela pelo magistrado a quo, interpuseram os agravados recurso pretendendo a reforma da decisão.

Conforme já consignado na decisão que apreciou o pedido de concessão de efeito suspensivo, não se revelam robustas as arguições da recorrente
aptas a afastar
a
medida adotada pelo juízo.

O
s fatos narrados e documentos acostados
a este instrumento evidenciam tratar-se de discussão
essencialmente
familiar,
eis que
os agravantes são avós da primeira agravada

(Maria Eduarda de Jesus do Nascimento)
,
menor
impúbere, e também
sogros da segunda agravada
(Rosilene Maria de Jesus)
,
que
con
vivia em união estável com o Sr. Leandro Assis da Silva,
também requerido no feito originário,
filho dos agravantes e advogado que os patrocina n
a causa
.

Tendo isso em conta,
voltando-me ao caso,
vê-se que o imóvel em questão,
fora objeto de
Contrato
de Arrendamento Residencia
l
(ID nº 1246567)
em que figurara
m

como arre
n
datário
s

não só os agravantes, mas

também
o Sr. Leandro
,
como dito,

ex-companheiro da
agravada Rosilene
e pai da agravada Maria Eduarda,
assumindo obrigações com o imóvel
no período da constância
da união,
o que torna duvidosa a existência de direitos da
convivente
sobre o referido imóvel, ainda que tenha havido superveniente aditivo de
sua
retirada.

S
oma-se a isso o fato de o casal possuir relação conflituosa, estando em litígio quanto aos bens, pendentes de partilha em ação de divórcio em trâmite naquela comarca, estando o Sr. Leandro residindo no suposto imóvel do casal,
havendo
medidas restritivas
de distanciamento
b
aseadas
na Lei Maria da Penha.

A
ssim, a emaranhada relação
familiar coloca em xeque a robustez das alegações dos agravantes de que seriam os
únicos
possuidores do imóvel em questão,
que ao que tudo indica, também era de poss
e
do filho e da companheira,
o que poderá ser melhor dirimido com a instrução processual.

Por fim, não ignorando a função social da posse, observo melhor a posse exercida pelas agravadas, mãe e filha menor, neta dos agravantes, q
ue valem-se do
referido imóvel
para fins de moradia
,
enquanto os agravantes supostamente o mantinha
fechado
,
não comprovando melhor utilização.

Neste sentido:

[...] É imprescindível neste juízo de cognição sumária, e por envolver a posse de mais de 20 (vinte) anos de um imóvel que é utilizado por um casal de idosos para moradia, aguardar a ampla cognição probatória para que seja possível autorizar a imissão na posse em favor da empresa agravante, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade. 4) Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 047199001034, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

Desta feita, não tendo os agravantes demonstrado
melhor uso da posse sobre
o imóvel e
considerando que a agravada
já se encontra na posse do bem,
e havendo dúvidas acerca de quem exercia a posse anteriormente e se sob exclusividade ou não,
r
eputo mais prudente a manutenção
da decisão recorrida,
enquanto não realizada a instrução probatória, ocasião em que poderão ser melhor dirimidas as controvérsias.

Assim,
como n
ão logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário, principalmente diante da demonstração por parte da parte autora, aqui agravada, na origem, do preenchimento dos requisitos legais para
obtenção da medida
,
deve ser mantida a decisão
.

Pelo exposto
,
CONHEÇO
do
agravo de instrumento
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL. AÇÃO
POSSESSÓRIA.
INTERDITO PROIBITÓRIO.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. MELHOR USO SOCIAL DA POSSE.
DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1
.

Na origem
as agravadas ajuizaram ação de interdito proibitorio em face dos agravantes pugnando pela concessão de tutela de urgência que as mantivessem no imóvel.

2.

Os fatos narrados e documentos acostados a este instrumento evidenciam tratar-se de discussão essencialmente familiar, eis que os agravantes são avós da primeira agravada, menor impúbere, e também sogros da segunda agravada
, que convivia em união estável com o Sr. Leandro, também requerido no feito originário.

3
.

A

emaranhada relação familiar coloca em xeque a robustez das alegações dos agravantes de que seriam os únicos possuidores do imóvel em questão, que ao que tudo indica, também era de posse do filho e da companheira, o que poderá ser melhor dirimido com a instrução processual.

4.

N
ão ignorando a função social da posse, observ
a-se
melhor a posse exercida pelas agravadas, mãe e filha menor, neta dos agravantes, q
ue valem-se do
referido imóvel
para fins de moradia
,
enquanto os agravantes supostamente o mantinha
fechado
,
não comprovando melhor utilização.

5.

Não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário
.

5
.

Recurso conhecido e
improvido
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do e. relator.